Tribunal: TJSP
Processo: 0074301-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido exclusivo de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido exclusivo de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.